Tribunal: TJES
Processo: 5002509-12.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002509-12.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY SALES LEITE
RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica decorrente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por
WESLEY SALES LEITE em face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e BANCO DO BRASIL S/A, por meio da qual pretende declaração de inexistência de dívida e indenização por danos morais, sob a alegação de que nunca contratou com a primeira Requerida e, caso tenha ocorrido cessão de crédito, não restou previamente notificado, além de estar configurada a prescrição da dívida.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de nº 794654717, no valor de R$ 5.641,83, com vencimento em 12/09/2013, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente apresentou Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença quanto ao capítulo relativo aos danos morais, que foram julgados improcedentes, alegando a existência de dano moral indenizável decorrente da cobrança indevida e da negativação de seu nome no SERASA.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença lastreou sua conclusão, de forma escorreita, na jurisprudência sedimentada do eg. TJES de que a mera cobrança indevida não importa em dano moral indenizável, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MAIOR. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO E DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. -
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 04-10-2018, data da publicação/fonte: DJe 11-10-2018).
No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos importou para o autor em mero dissabor a que todos estão sujeitos nas relações contratuais. Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação hábil a sujeitá-lo a constrangimento
. 2. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170086455, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 27/03/2023)

Saliente-se que, como bem assentado na r. Sentença, a ora Recorrida demonstrou a inexistência de negativação (ID 5540014 a 5540018), razão pela qual o caso presente não se amolda à hipótese de dano moral
in re ipsa
decorrente de negativação indevida.

A hipótese dos autos, em verdade, relaciona-se à inclusão do nome do Recorrente no sistema “Serasa Limpa Nome”, que se trata de
serviço para que consumidores possam consultar pendências financeiras e negociar com as empresas, que oferecem condições diferenciadas de pagamento e descontos.

Assim, considerando-se que a plataforma ''Serasa Limpa Nome'' não implica negativação em órgão de proteção ao crédito ou mesmo restrição de acesso a crédito por parte do consumidor, descabe cogitar de indenização por dano moral.

Nesse sentido, confira-se: Recurso Inominado nº
0013448-60.2020.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/07/2022; e Recurso Inominado nº 0013239-91.2020.8.08.0545, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Órgão julgador: 3ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 14/04/2023.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95), todavia, ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade das referidas verbas, na forma dos §§2º e 3º do art. 98 do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)